Tribunal: TJMT
Processo: 1084937-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1084937-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), EDNACY MELAO DE SOUZA - CPF: 004.687.801-73 (RECORRIDO), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Dou provimento.
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1o vogal): Diante do exposto, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
Dr. Eduardo Calmon (2o vogal): Acompanho o relator.
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE
PEIXOTO DE AZEVEDO
. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI LOCAL. SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO (
SALÁRIO BASE
). IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VALOR PREVISTO EM
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 003/2005
. SÚMULA VINCULANTE 37/STF.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.
N. Recurso:
1084937-03.2024.8.11.0001.
Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
Recorrente:
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.
Recorrida:
EDNACY MELAO DE SOUZA.
Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.
Data de julgamento
: 6 a 10/11/2025.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que a magistrada singular julgou
parcialmente procedentes
o pedido inicial, condenando o ente reclamado ao pagamento da diferença remuneratória referente ao adicional de insalubridade, cuja base de cálculo deverá incidir sobre o salário-base do cargo efetivo da requerente, observando-se os períodos em que efetivamente recebeu o referido adicional, os quais devem ser limitados entre 3 de dezembro de 2019 e 3 de dezembro de 2024, a serem devidamente comprovados.

O Juízo de origem condenou, ainda, o ente municipal ao pagamento das diferenças decorrentes da aplicação da nova base de cálculo sobre as verbas de natureza salarial que sofram repercussão direta, especialmente o décimo terceiro salário, as férias e o terço constitucional, respeitada a prescrição quinquenal.

Por fim, restou consignado que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o disposto no artigo 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 (RE 870947 – STF), até 8 de dezembro de 2021, e, a partir de 9 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Em seu voto, o ilustre Relator deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado e julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a base de cálculo adotada pelo ente municipal se encontra respaldada pelas Leis Complementares Municipais no 003/2005 (art. 65) e 019/2012 (art. 40, § 2o).

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto à improcedência dos pedidos iniciais.

A questão central consiste em verificar se o adicional de insalubridade deve incidir sobre o salário mínimo ou sobre o salário-base do reclamante.

Dos autos, observa-se que o artigo 65, da Lei Complementar Municipal no 003/2005, e o artigo 40, § 2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, fixam o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade aos servidores municipais.

Conforme demonstram as fichas financeiras juntadas à petição inicial (ID 313363946), o ente reclamado já efetua o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento),
porém calculado sobre o salário mínimo
.

Assim, a
controvérsia
não reside no reconhecimento do direito ao adicional, mas na
definição da base de cálculo sobre a qual deve incidir o referido percentual
.

No que tange ao tema tratado, o Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou entendimento no sentido de que, diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo e da ausência de previsão legal específica, é possível a fixação do vencimento base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade. Nesse sentido:

"EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante no 4. Precedentes.
1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade
. 2. Agravo regimental não provido."
(RE 687395 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014) (grifei).

No mesmo sentido, a Suprema Corte já decidiu em sede de Reclamação:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04/05/2020. SÚMULA VINCULANTE No 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante no 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(Rcl 36134 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO-BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como envio do salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante no 4 do STF, sendo possível a declaração de inconstitucionalidade via controle difuso apenas da expressão mencionada.
(TJMT - NU 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. VENCIMENTO-BASE. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo reclamante contra decisão, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade.
A parte recorrente pleiteia que o adicional incida sobre o vencimento-base do cargo efetivo, e não sobre o salário mínimo, com o pagamento das diferenças dos últimos cinco anos, com reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF; (ii) estabelecer se o vencimento-base deve ser utilizado como parâmetro, com condenação ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade afronta a Súmula Vinculante no 4 do STF, que veda sua utilização como indexador de vantagem de servidor público, salvo previsão constitucional expressa.
Diante da omissão legislativa municipal, aplica-se interpretação conforme a Constituição, fixando-se o vencimento-base do servidor como parâmetro de cálculo, em consonância com precedentes do STF (RE 687395 AgR e Rcl 36134 AgR).
(...)
A condenação deve abranger apenas os últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em razão da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932 e consolidada pelo STF no Tema 608.
As diferenças reconhecidas possuem natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária
.
A atualização monetária deve observar o IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros de mora nos índices da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021 e da decisão do STF no RE 870947.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores públicos municipais é inconstitucional, por violação à Súmula Vinculante no 4 do STF.
Na ausência de lei municipal válida, o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento-base do servidor, conforme a Lei Federal no 11.350/2006 para os agentes de saúde e de combate às endemias.
O pagamento das diferenças do adicional de insalubridade está limitado ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização pelo IPCA-E e aplicação da Taxa Selic a partir de 09/12/2021.
As diferenças de adicional de insalubridade possuem natureza remuneratória e sofrem incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV e XXIX; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 11.350/2006, art. 9o-A, § 3o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 687395 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.02.2014; STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31.08.2020; STF, RE 870947, Plenário, j. 20.09.2017; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 12.08.2024.
(N.U 1019909-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado com base no salário mínimo, sob alegação de inconstitucionalidade e violação à Súmula Vinculante no 4 do STF. O recorrente pleiteia que a base de cálculo seja o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento de diferenças retroativas desde julho de 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deverá incidir sobre o vencimento-base do servidor, com o pagamento das diferenças retroativas, observando-se a prescrição quinquenal
.
III. RAZÕES DE DECIDIR. A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF, que proíbe sua utilização como indexador, salvo disposição constitucional expressa.
Na ausência de legislação municipal específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve recair sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 687395
.
As diferenças retroativas devem ser calculadas desde julho de 2019,
respeitando-se a prescrição quinquenal e os limites do Juizado da Fazenda Pública
. A atualização da condenação será feita pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados conforme índices da caderneta de poupança, sendo substituídos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC no 113/2021.
O erro processual alegado pelo recorrente, referente à falta de intimação para impugnação, não compromete a validade da sentença, pois não gerou prejuízo relevante à parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.
Texto de julgamento: A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão expressa na Constituição.
Na ausência de norma específica, o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento-base da carga efetiva do servidor.
O pagamento das diferenças de adicional de insalubridade deve observar a prescrição quinquenal, atualizando-se os valores pelo IPCA-E e aplicando-se a taxa SELIC como encargos moratórios a partir de dezembro de 2021
.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; CE no 113/2021; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 687395; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 08/12/2024.
(TJMT - N.U 1045474-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

Importante esclarecer que não se trata, no caso, de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas sim de interpretação conforme a Constituição Federal, diante da omissão legislativa municipal.

A fixação do vencimento-base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade é a solução que melhor se coaduna com os princípios constitucionais, em especial a vedação de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo.

Necessário destacar que não se discute nos autos o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, que já é reconhecido e pago pelo município, mas apenas sua base de cálculo. Portanto,
não há que se falar em necessidade de laudo técnico ou em discussão sobre o grau de insalubridade
, questões que não foram objeto da demanda.

No tocante ao pagamento retroativo, cabe ressaltar que não se trata da concessão do adicional em si, mas do reconhecimento das
diferenças decorrentes da utilização de base de cálculo indevida
.

Diante do exposto,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025